Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707904-87.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravantes, no prazo de cinco dias, acerca das diligências ids. 71496762, 71620615 e 72398568. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator